Tribunal: STF
Processo: HC 140682
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Suçurana. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de 161kg de cocaína. 3. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.